Tribunal: TJDFT
Processo: 0001739-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0001739-46.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: GERACINA PIRES MAGALHAES, VALCYR PIRES MAGALHAES REPRESENTANTE LEGAL: YVONE PIRES MAGALHAES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante do Ofício n.o 838/2022/COORPRE (ID 34690790) informando o total pagamento das quantias devidas, sem qualquer saldo remanescente, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento da parte Exequente, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator